Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
2. “A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui-se em medida passível de ser adotada somente quando houver a clara demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória do consumidor. 2.1. Não estando preenchidos os requisitos previstos no Codex Consumerista, não há razão para que seja determinada a inversão do ônus da prova, devendo a controvérsia ser dirimida segundo a regra de distribuição estativa do ônus probatório, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1709167, 07148020320228070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado. 3.1. No caso, as taxas de juros aplicada às cédulas de crédito bancária ficaram dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo abusividade das taxas de juros estabelecidas e anuídas pelo consumidor no momento da contratação.
4. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ). 4.1. No caso, os juros foram pactuados pelas partes e estão estampados no contrato, com a possibilidade de capitalização, uma vez que a taxa anual dos juros remuneratórios é superior ao duodécuplo da mensal.
5. No tocante ao seguro prestamista, constata-se que houve previsão de sua cobrança no contrato, inclusive com a possibilidade de escolha pela contratação, não havendo indicação de que a apelante não tenha anuído com a contratação, nem de vontade viciada. Logo, não resta caracterizada a abusividade.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.